Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No Ofício ID: 15499779, a nobre Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga informou que deferiu, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030600-31.2011.8.07.0007, ajuizado por JOSÉ MARIA ALVES SILVA em desfavor de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, penhora no rosto da presente execução, onde JUREMA consta como substituída processual, até o limite de R$ 64.170,56. No despacho lançado por este Relator no ID: 17594572, foi determinado que as partes se manifestem quanto ao Ofício ID: 15499779. O DF quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18311404. O SINDIRETA, na petição ID: 17957907, requereu o indeferimento da penhora no rosto dos autos. Para tanto, argumentou que a verba devida, na presente execução, a JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES possui natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável. Pois bem. Razão não assiste ao SINDIRETA. Primeiro, porque, ao compulsar os autos do Cumprimento de Sentença n. 0030600-31.2011.8.07.0007, verifica-se que a requerida JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos em exame. A preclusão a respeito da aludida decisão operou-se em 28/5/2020. Segundo, porque o SINDIRETA não tem legitimidade para impugnar decisão proferida em processo do qual não foi ou faz parte. Na realidade, o ofício oriundo da 1a Vara Cível de Taguatinga informa apenas questão prática a ser adotada nos presentes autos em relação ao crédito da substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES. Ante o exposto: i) INDEFIRO o pedido do SINDIRETA constante da petição ID: 17957907; ii) anote-se a penhora no rosto dos autos, conforme determinação contida no Ofício ID: 15499779; iii) manifeste-se o DF quanto à petição ID: 14625034, inclusive porque há notícia de anuência da substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES ao acordo entabulado com o SINDIRETA. Prossiga-se. I. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador